Tribunal: CARF
Processo: 10630.000656/2004-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000656/2004-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.058 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELBA DE LIMA CAMARA. - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUPOSTA LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA. ART. 67 DO RICARF. DECISÃO BASEADA EM
ANÁLISE DE PROVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DOS
PARADIGMAS APRESENTADOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.
Da mesma forma, mesmo tratando-se de demanda resolvida por análise de
prova, além da similitude fática dos paradigmas trazidos, o manejo do Apelo
Especial exige a demonstração de divergência jurisprudencial sobre a
interpretação da matéria tratada na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000656/2004-00
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.000656/2004-00

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 164 a 170) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1802-001.689 (fls. 152 a 162), da sessão de 12
de junho de 2013, proferido pela C. 2a Turma Especial da 1a Seção deste E. CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, para cancelar o ADE e manter
a Contribuinte no SIMPLES. Confira-se:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão de obra quando o contribuinte firma
contrato de prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na
propriedade do contratante, não há subordinação dos empregados a este. O
objeto contratado se refere ao serviço a ser prestado e não à respectiva cessão
de mão de obra.

Em resumo, a contenda tem como objeto ADE do ano de 2002, que excluiu a
Contribuinte do SIMPLES, a qual dedica-se a serviço de transporte, pela constatação do suposto
desempenho de atividade vedada, qual seja, locação de mão-de-obra.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso interposto contra o Acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Brasília – DF (DRJBSA), que decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional.
Para descrever os fatos, e, também, por economia processual, transcrevemos, a
seguir, o relatório constante do Acórdão citado, verbis:
A exclusão da interessada da sistemática de pagamento dos tributos e
contribuições de que trata o art. 3° da Lei 9.317/96, denominada Simples, foi
efetuada por se enquadrar na condição impeditiva prevista no inciso XII, f' do
art. 9° da referida lei.
A manifestante contesta, em síntese, sua exclusão do Simples sob o argumento
de que não loca mão de obra.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.000656/2004-00

Assim, requer que seja reconsiderada a decisão que determinou sua exclusão e
que se determine sua permanência no Simples.
A 4 ̊ Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília – DF
(DRJ/DRA), indeferiu a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente,
através do Acórdão n° 03 20.968 de 31 de maio de 2007, conforme ementa
transcrita abaixo:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
Ementa: Opção pelo Simples — Condição Vedada Impossibilidade. Não pode
optar pelo Simples a pessoa jurídica que incorre em uma ou mais das vedações à
opção estabelecidas em lei.
Solicitação Indeferida
Inconformado com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no
qual aduziu, em síntese, que sua atividade econômica era o Transporte
Rodoviário de Cargas em Geral, cuja adesão ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – Simples, não é vedada.
É o relatório, passo a decidir.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 110 a 112), mantendo a exclusão da Contribuinte. Inconformada, a ora
Recorrida apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em resumo, reiterando suas alegações
de defesa, demonstrando que a prestação de serviços de transporte desempenhada não implicava
em locação de mão-de-obra.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária,
analisando o contrato que deu margem à exclusão da Contribuinte, que realmente o seu objeto é
a prestação de serviços de transportes e, não há locação de mão de obra, uma vez que a
execução dos serviços de transportes é feita por conta e risco da Recorrente sem gerência da
outra parte..

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial, agora sob apreço, demonstrando a
suposta existência de divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, trazendo acórdãos
paradigmas, em relação exclusão do SIMPLES de contribuintes que realizavam locação ou
cessão de mão-de-obra.

Processado, o Apelo Especial fazendário teve seu seguimento acatado, por meio
do r. Despacho de Admissibilidade fls. 173 a 175, entendo que ambos v. Acórdãos paradigmas
expressariam o dissenso jurisprudencial necessário.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.000656/2004-00

Na sequencia, a Contribuinte foi intimada, mas não apresentou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.000656/2004-00

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está
sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Contribuinte não questiona o conhecimento do Apelo
fazendário em Contrarrazões.

Porém, os v. Acórdãos no 302-36508 e no 303-31083, trazidos como paradigmas
para a matéria questionada, referente à exclusão do contribuinte do SIMPLES pela constatação
da celebração de contrato abarcando cessão ou locação de mão-de-obra, merecem atenção e uma
mais profunda análise de cabimento.

O v. Acórdão recorrido resolveu a contenda apenas por meio da análise da
singular prova utilizada pela Fiscalização para exclusão da Contribuinte, presente nos autos,
constando, por meio da acareação de contrato, que não estava lá prevista a suposta locação de
mão-de-obra, mas, sim, a simples prestação de serviço de transporte. Confira-se:

(...)
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão de obra quando o contribuinte firma
contrato de prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na
propriedade do contratante, não há subordinação dos empregados a este. O
objeto contratado se refere ao serviço a ser prestado e não à respectiva cessão
de mão de obra.
(...)
No presente processo, a fiscalização baseou-se unicamente no contrato entre a
Empresa Celulose Nipo Brasileira SA (Cenibra) e a Recorrente (fls 1219), para
fins de fundamentar a exclusão do Simples, por entender tratar-se de locação
de mão de mão e obra.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.000656/2004-00

Ocorre que, verificando o respectivo contrato, constato que realmente o seu
objeto é a prestação de serviços de transportes e, não há locação de mão de
obra, uma vez que a execução dos serviços de transportes é feita por conta e
risco da Recorrente sem gerência da outra parte. Essa conclusão é claramente
extraída da análise das seguintes cláusulas contratuais abaixo transcritas:
CLÁUSULA SEGUNDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
(...)
Assim, diante dos fatos apresentados, considero sem razão a autoridade fiscal,
pois não restou explicitado a existência de contrato de cessão ou locação de
mão de obra. Pelo contrário, está muito claro nas cláusulas contratuais que o
objeto contratado fora a contratação dos serviços de transportes e, não a mão
de obra para a execução desses serviços.
O ônus da prestação desses serviços são totalmente assumidos pela Recorrente,
não havendo qualquer tipo de gerência, quer na execução dos serviços, quer
sobre os profissionais da Recorrente, pela outra parte; restando totalmente
descaracterizada qualquer enquadramento como contrato de cessão de mão de
obra.
No presente caso, caberia à autoridade fiscal comprovar o desvio no objeto do
contrato, a fim de expor a existência de relação de subordinação dos
empregados do Recorrente, ao tomador de serviço, fato que caracterizaria a
locação ou cessão de mão de obra e justificaria sua exclusão do Simples.
Entretanto, a autoridade fiscal não provou qualquer desvio ou fraude na
execução do contrato, mas, se valeu apenas de uma presunção para solicitar a
exclusão do Recorrente da sistemática do Simples.
Sendo assim, considero que não subsiste qualquer argumento que justifique a
exclusão do Recorrente do Sistema Integrado de Parcelamento (destacamos)

Como fica muito claro, no v. Acórdão no 1802-001.689, agora questionado pela
Fazenda Nacional, o entendimento de que não ocorreu a pactuação de contrato de cessão ou
locação de mão de obra foi alcançado, exclusivamente, com base em prova. Não há aqui
interpretação jurídica ou referencia à legislação tributária, mas apenas divergência em face da
conclusão da Fiscalização que arrima o ADE, sobre o conteúdo do mesmo contrato específico.

E ficou certo, para todos os I. Conselheiros da C. Turma Ordinária, que tratar-se-
ia de simples contratação de serviço de transporte, precisamente alinhado com o objeto social ora
da Recorrida, regulamente optante pelo SIMPLES, em que a responsabilidade pelo serviço de
transporte, sua execução e gestão de pessoal, ficava totalmente a cargo da Contratada (a ora
Recorrida).

Regimentalmente, a premissa do cabimento do Recurso Especial é estar diante de
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, como o próprio caput do art. 67
do Regimento Interno prevê.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.000656/2004-00

Nessa esteira, e independentemente da questão dos limites da análise de provas
por está C. CSRF, situações como essa demandam uma profunda identidade do conjunto fático
probatório envolvido nos paradigmas com a decisão recorrida, de modo a restar claro e evidente
que o que, efetivamente, motivou decisórios divergentes foi uma diversa interpretação sobre a
mesma matéria extraída da análise dos fatos.

Ocorre que, o primeiro paradigma, o v. Acórdão no 302-36508, de 11/11/2004,
tratou de situação fática profundamente diferente, diante de previsão contratual oposta daquilo
constante do contrato envolvido nestes autos, que expressamente orientou o ratio decidendi do v.
Aresto combatido. Confira-se:

SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos Conselhos de Contribuintes afastar a aplicação, em virtude de
inconstitucionalidade, de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo
em vigor, salvo nos casos especificados (art. 22-A do Regimento Interno dos
Conselhos de Contribuintes, com a redação dada pela Portaria MF no
103/2002).
EXCLUSÃO POR ATIVIDADE ECONÔMICA
Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que presta serviços de locação
de mão-de-obra (art. 9o, inciso XII, alínea "f", da Lei no 9.317/96).
NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE.
(...)
No mérito, o acórdão recorrido é irretocável, razão pela qual adoto a
fundamentação do voto vencedor, a seguir transcrito:
(...)
Na espécie, a cláusula 03 do Instrumento de Contrato Social (fl. 7) da
contribuinte estabelece que 'o objetivo da sociedade será o comércio de plantas
e flores, bem como a prestação de serviços de jardinagem'. O Termo Aditivo
(fls. 10/11) do contrato celebrado entre a defendente (contratada) e a
Fundação Percival FARQUHAR (contratante) exemplifica como esses serviços
são prestados. Para elucidar a questão, vale destacar os seguintes trechos
(grifos não originais):
a) 'O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, sem vinculo
empregatício, por tempo indeterminado, na área de manutenção de jardins e
podas de árvores existentes no gramado e serviços equivalentes em geral,
localizado no Campus II da UNIVALE’;
b) 'A Contratada se compromete a prestar o serviço colocando à disposição da
contratante a quantidade de pessoal solicitado';
c) 'Para prestação dos serviços, objeto deste contrato, é de responsabilidade da
Contratante, na pessoa de seu titular ou seu representante legal, o
acompanhamento de toda execução das atividades';
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.000656/2004-00

d) 'É de inteira responsabilidade da Contratada a mão de obra para execução dos
serviços, ou seja, registro do Ministério do Trabalho, pagamento de salários,
recolhimento de Encargos Trabalhistas';
e)
'Responder
por
reclamatórias
trabalhistas
em
qualquer
juízo...(responsabilidade da contratada).
As características extraídas do contrato, retro transcritas, evidenciam a locação
de mão-de-obra, nos termos já explicitados. Houve, portanto, a subsunção do
fato à hipótese descrita no art. 9o, XII, "f', da Lei n° 9.317/96."
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (destacamos)

Certamente tal v. Acórdão não se presta como paradigma válido para o
questionamento do v. Acórdão no 1802-001.689 pela via recursal especial, vez que existe forte
disparidade fática no elemento crucial do entendimento exarado, que se pretende agora reverter.
Além disso, frise-se que nada se versou sobre legislação nesse r. decisum, apenas tratando,
objetivamente, de averiguação e constatação de teor probante, pela sua mera leitura.

Da mesma forma, no v. Acórdão no 303-31083, de 02/12/2003, trazido como
segundo paradigma, o arcabouço fático não guarda nenhuma similitude com as circunstância
tratada no presente processo. Confira-se:

SIMPLES. EXCLUSÃO.
Em caso de empreitada exclusivamente de mão-de-obra fica caracterizada
situação excludente a que se refere o artigo 9°, inciso XII, alínea “f”, da Lei n°
9.317/96.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
(...)
Conheço do recurso, que trata de matéria de competência deste Colegiado e é
tempestivo. Consta do Parecer COSIT 69, de 10/11/1999, os seguintes
esclarecimentos, que adoto:

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.000656/2004-00

(...)
No caso de que se cuida, a empresa mantinha dois tipos de contratos com a
Mannesman Florestal LTDA.: de prestação de serviços de transporte de lenha
e de prestação de serviços rurais eventuais. Neste segundo, resta claro o
objeto: fornecimento de mão-de-obra eventual para prestação de serviços
rurais diversos, sendo que o preço pago pela MAFLA foi fixado em R$ 14,50
por diária do trabalhador. Não há dúvidas quanto à sua natureza de locação de
mão-de-obra, conforme Parecer transcrito acima.
A alteração do objeto social da empresa de "prestação de serviços de
transporte de lenha braçal ou mecânica" para "prestação de serviços de
transporte de lenha", realizada em 23/08/2002, infelizmente não a socorre.
Isto porque a Lei n° 9.317/1996, em seu artigo 13, inciso II, alínea "a"
estabelece a obrigatoriedade da exclusão quando ocorrer qualquer das
situações previstas no artigo 9o, entre as quais está a presente (inciso XII,
alínea "f').
À vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(destacamos)

Nesse caso a situação é mais discrepante ainda, havendo lá 2 (dois) contratos
firmados pelo contribuinte com a contratante, sendo um deles, expressamente de fornecimento
de mão-de-obra, para serviços eventuais, com remuneração fixada por trabalhador cedido.

Ora, no presente caso, resolvido pelo v. Acórdão recorrido, a Fiscalização apenas
tomou para a exclusão da Contribuinte um singular contrato, textualmente de serviço de
transporte, sem previsão de qualquer forma de cessão ou disposição de trabalhadores para a
utilização direta pela contratante, ficando toda a responsabilidade da execução do serviço a cargo
da Recorrente.

Igualmente, tal v. Acórdão não se presta como paradigma válido.

Desse modo, não havendo a similitude fática necessária entre os supostos
paradigmas e v. Aresto questionado (e tampouco da demonstração de interpretação divergente da
legislação tributária), não deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional,

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.058 - CSRF/1a Turma
Processo no 10630.000656/2004-00

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital